Tribunal: STF
Processo: ARE 1473477
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Doc. 13, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.958/75. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO SONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta que o acórdão recorrido ofendeu o art. 7º, IV, da CF/1988; e à SV 4/STF, pois não é possível a fixação de pensão com base no salário-mínimo.



    Argumenta que o Tribunal de origem deferiu auxílio especial aos familiares do ex-Vereador Gonçalo Duarte, “sob o argumento de que o salário mínimo não foi estabelecido como indexador no cálculo da pensão e sob a tese de que como se trata de pensão decorrente de ato ilícito tal vinculação seria admitida” (Doc. 14, fl. 5). 



    Alega que a “Constituição não fez qualquer distinção quando proibiu a referida indexação, razão pela qual não caberia ao interprete da norma realizá-la como fez o Tribunal a quo” (Doc. 14, fl. 5).



    Realça que “no caso em comento, (...) os valores da indenização referentes a pensão estipulada foram calculados com a variação anual do valor do salário mínimo, ou seja, (…) houve indexação da pensão aos reajustes do referido salário ocorridos anualmente” (Doc. 14, fl. 7). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 280 do STF (Doc. 16).



    No Agravo, a parte agravante sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 17). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do ora recorrente para fundamentar a repercussão geral (Doc. 14, fl. 4):



    “Inicialmente, cumpre-nos destacar que se encontram presentes todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso. Isto porque: o recurso é cabível à espécie (art. 102, inciso III, alínea a), tendo em vista que se embasa este recurso em violação à norma constitucional. 



    A matéria alegada durante todo o processo e apreciada pelo Tribunal que considerou que não haveria a inconstitucionalidade na utilização do salário mínimo como indexador da pensão mensal deferida por lei em benefício da recorrida (artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 04). 



    Deve-se destacar que a causa em comento oferece a repercussão geral necessária ao seu conhecimento. É que, em primeiro lugar, o recurso ora manejado baseia-se no fundamento de que o acórdão proferido violou Sumulas do Supremo Tribunal Federal: a Súmula Vinculante nº 04, razão pela qual existe a repercussão exigida para o conhecimento do recurso, nos termos do que se encontra expressamente consignado no §3º do artigo 1035 do Código de Processo Civil vigente. Outrossim, a matéria oferece repercussão jurídica, na medida em que debate: a questão da indexação ao salário mínimo do calculo da indenização consistente em pensão mensal por lei municipal. 



    Observe-se, por fim, que ao apreciar a matéria que se aduz neste recurso extraordinário, eventual decisão proferida nesta causa ultrapassará os interesses subjetivos das partes e servirá como precedente a inúmeros outros casos similares em que se discute a indexação do salário mínimo como fator de correção de indenizações que resultam em pagamento de pensão. 



    Neste sentido, POSTULA O RECORRENTE, EM DECORRÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEDUZIDA E DO FATO DA DECISÃO PROFERIDA PODER ULTRAPASSAR OS LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 3-5, Doc. 13):



    “Cinge-se a controvérsia em saber se acertada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, Sra. Luzia Barreto Duarte, condenando o Município de Belém ao pagamento das diferenças relativas à pensão especial concedida à mesma, por meio da Lei nº 6.958/75, no valor fixo de dois salários mínimos mensais e atuais, bem como ao pagamento dos valores retroativos, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, qual seja, a partir do dia 30 de junho de 2001. 



    (...)



    O Apelante sustenta que a Apelada “obteve o deferimento da indenização fixada em salário mínimo, o que é vedado no direito pátrio”. Isto é, argumentou acerca da impossibilidade de fixação da indenização em salário-mínimo. 



    Entendo que a tese sustentada pelo Apelante não merece prosperar, na medida em que não fora fixada indenização conforme o salário-mínimo. Na verdade, o que se postula na ação é o correto cumprimento da Lei que concedeu o benefício, o qual vinha sendo pago a menor, conforme se extrai dos comprovantes juntados pela autora. Assim o conteúdo do art. 1º da Lei nº 6.958/75: 



    “Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos familiares do Ex-Vereador GONÇALO DUARTE, o auxílio especial mensal correspondente a 2 (dois) salários mínimos regionais.” 



    (…)



    No presente caso a Apelada, após o falecimento de seu esposo, o vereador Gonçalo Duarte, foi beneficiada com a concessão de pensão especial pela Lei Municipal nº 6.958/75, a qual estipulou, expressamente, benefício no valor de dois salários-mínimos, conforme documento ID 1902434 – fls. 16/17, enquanto estiver enquadrada na hipótese prevista no art. 2° do referido diploma legal, pelo que deve ser respeitado o direito adquirido da Autora e a lei vigente à época dos fatos e do óbito do de cujus, fazendo jus a autora ao percebimento da pensão especial no valor expressamente estipulado em lei, e não, em valor inferior.



    Claro está que não se trata de concessão de indenização fixada em salário-mínimo, mas, sim, da determinação de pagamento da diferença de valores a que faz jus a Apelada (diferença esta que corresponde a um salário-mínimo, haja vista que a Lei nº 6.958/75 concedeu pensão especial no valor de dois salários mínimos e a Autora/Apelada percebia apenas o valor correspondente a um salário mínimo). 



    Ou seja, trata-se apenas de determinação de cumprimento de Lei. Os juros e correção monetária, por sua vez, foram fixados com base no “art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS)”, não havendo vinculação destes com base no salário-mínimo.”



    Pelas transcrições acima, contata-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que pague a pensão especial no valor fixo de dois salários mínimos mensais e atuais.



    Consignou que a parte ora recorrida estava recebendo a pensão em desacordo com a Lei Municipal 6.958/1975 - que concedera o auxílio especial a família do ex-Verador correspondente a dois salários mínimos regionais - , uma vez que a família vinha recebendo o valor a menor, ou seja, o benefício vinha sendo pago no montante de um salário mínimo.



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS TRANSITÓRIAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.640-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.383.243-AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12-09-2022)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente